Tribunal: TJBA
Processo: 8036237-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036237-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERENILDA MACHADO BRANDAO

Advogado(s)
:
VITOR RIBEIRO DE ALMEIDA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FALSO COLETIVO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. PESSOA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA ANS. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de plano de saúde, objetivando a suspensão de reajuste de 54,65% e aplicação do índice de 6,91% autorizado pela ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão de reajustes aplicados em contrato de plano de saúde alegadamente caracterizado como "falso coletivo", beneficiando exclusivamente dois membros da mesma família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configuração de "falso coletivo" quando o plano de saúde formalmente classificado como coletivo beneficia exclusivamente membros de uma mesma família, sem vínculo associativo, de classe ou empregatício genuíno com a pessoa jurídica contratante. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é possível, excepcionalmente, que contratos de plano de saúde coletivos com número diminuto de participantes sejam tratados como planos individuais, aplicando-se-lhes as regras da Lei n.º 9.656/1998 e os índices de reajuste da ANS. 5. Reajuste acumulado de 54,65% em apenas dois meses, elevando mensalidade de R$ 1.171,95 para R$ 1.812,42, mostra-se desproporcional quando comparado ao índice de 6,91% fixado pela ANS, configurando abusividade prima facie. 6. Reajustes aplicados em aparente desacordo com as próprias cláusulas contratuais, ocorrendo em dezembro/2024 e janeiro/2025, quando deveriam observar datas específicas previstas no contrato. 7. Perigo de dano evidenciado pela condição de pessoa idosa da agravante (76 anos), grupo hipervulnerável que depende da continuidade dos serviços de saúde, com risco de inadimplência e cancelamento do plano diante do impacto financeiro severo. 8. Precedente da Quarta Câmara Cível deste Tribunal reconhecendo situação idêntica envolvendo o esposo da agravante e a mesma operadora, confirmando a caracterização de "falso coletivo" e determinando aplicação do índice da ANS.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência, determinando suspensão do reajuste de 54,65% e aplicação do índice de 6,91% da ANS.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 9.656/1998; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1880442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02/05/2022; TJ-BA, AI 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, AI 8036228-46.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, 4ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8036237-08.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
ERENILDA MACHADO BRANDÃO
e como agravado
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04